Tribunal: TJES
Processo: 5016144-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016144-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELITA EDUARDO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016144-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO:
CELITA EDUARDO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.414 DO STJ. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve prova cabal da contratação por parte da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (ii) se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação e a efectiva disponibilização do crédito através de Transferência Eletrônica Disponível (TED), afastando a tese de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento determinado pelo Tema 1.414 do STJ não se aplica aos casos em que a lide versa sobre a própria existência do negócio jurídico (fraude ou negativa de autoria), configurando a técnica do
distinguishing
(distinção), conforme autoriza o art. 1.037, § 12, do Código de Processo Civil.

A regularidade da contratação foi demonstrada pela apresentação do termo de adesão com assinatura manuscrita e pela comprovação de depósito do valor em favor da recorrida (TED) realizado no ano de 2017.

O lapso temporal de aproximadamente oito anos entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da acção, somado ao usufruto do crédito sem contestação contemporânea, mitiga a verosimilhança da alegação de desconhecimento, consolidando a validade da relação jurídica (Tema 1.061 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento recursal.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica a suspensão vinculada ao Tema 1.414/STJ quando a discussão jurídica reside no plano da existência do negócio jurídico, por negativa de autoria, operando-se o distinguishing. 2. A prova da contratação de cartão de crédito consignado, corroborada por comprovante de transferência bancária em favor do consumidor, afasta a tese de fraude e o dever de indemnizar. 3. O extenso hiato temporal entre a contratação e a judicialização da demanda enfraquece a tese de desconhecimento do ajuste."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Código de Processo Civil de 2015, art. 1.037, § 12;

Código Civil de 2002, arts. 186 e 927;

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.414;

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.061;

Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CELITA EDUARDO NASCIMENTO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 17824459) nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e ré, referente ao contrato de Cartão de Crédito Consignado de n° 13074876 e consequente restituição, em dobro, do valor de R$ 728,43, descontados do beneficio da autora, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno o Requerido a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

Em sede recursal (ID 17824460), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17824465).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.414/STJ)

Inicialmente, afasto a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.414 do STJ. A suspensão determinada pela Corte Superior vincula-se a processos que discutem a validade, a eventual abusividade e os efeitos de Contratos de Cartão de Crédito Consignado efetivamente celebrados.

No caso em apreço, contudo, a lide versa sobre a inexistência de relação jurídica por negativa de contratação (fraude), uma vez que a autora alega nunca ter solicitado ou assinado qualquer contrato vinculado ao cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência da relação jurídica por entender que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a autora tenha, de fato, pactuado o negócio.

Tratando-se de discussão situada no plano da existência do negócio jurídico (e não meramente sobre sua validade ou encargos), a matéria não se amolda à moldura de afetação do Tema 1.414. Ademais, considerando que a sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica por falta de contratação, opera-se o
distinguishing
, autorizando o regular prosseguimento do julgamento, nos termos do Art. 1.037, § 12, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo que merece reforma o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de fraude na contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)
nº 13074876
(ID 17824434, pág. 3).

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 17824449), bem com outros Termos de consentimento/autorização e contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, devidamente assinados pela parte autora (assinatura manuscrita), conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 02/08/2017.

No que tange à alegação da recorrida em suas contrarrazões de que o contrato de ID 17824449 seria diverso do discutido na lide (nº
13074876
), tal tese não prospera. Compulsando o Histórico de Empréstimos do INSS (ID 17824434, pág. 3), verifica-se que a data de inclusão da reserva de margem coincide exatamente com a data do instrumento contratual e com o valor disponibilizado. Portanto, a divergência numérica apontada trata-se de mera organização administrativa interna ou sistêmica, restando cabalmente demonstrado, pelo conjunto probatório, que o documento reflete a operação questionada, afastando-se a tese de fraude ou desconhecimento.

Outrossim, a despeito da alegação da recorrida de não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como sustentar o pleno desconhecimento do ajuste. Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito de valor em favor da recorrida, efetuados pelo recorrente via TED em agosto de 2017, conforme documento acostado ao ID 17824450.

Quanto à divergência entre a conta bancária onde a autora recebe o benefício atualmente e aquela indicada no comprovante de TED (ID 17824450), arguida pela recorrida em sede de contrarrazões, é preciso considerar que a operação foi realizada no ano de 2017. Diante de um lapso temporal de quase 08 (oito) anos, é cediço que o cidadão pode solicitar ou efetuar a transferência dos valores recebidos pelo INSS ou abrir conta em outra instituição financeira ao longo do tempo. Assim, tal divergência, por si só, não é capaz de comprovar a existência de fraude, especialmente quando confrontada com o comprovante de transferência bancária em nome da própria autora.

Nesse cenário, inexistindo prova de fraude imediata, caberia à autora apresentar prova mínima que contrapusesse o documento de depósito, como extratos da época ou declaração da instituição financeira destinatária. Corrobora a veracidade do depósito o fato de a autora não ter impugnado de forma específica o recebimento dos valores em sua réplica, limitando-se a negativas genéricas.

Diante disso, e considerando que os montantes foram creditados e utilizados ao longo dos anos sem qualquer contestação, não há como sustentar o desconhecimento sobre os termos do ajuste. O recebimento e a não devolução dos montantes - usufruídos pela parte - ratificam a validade da operação, inviabilizando a declaração de inexistência de relação jurídica.

In casu
, a Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização dos valores, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Ademais, causa estranheza que o contrato tenha sido firmado em 2017 e a parte autora venha alegar desconhecimento da contratação/fraude apenas no ano de 2025 (transcorrido mais de oito anos), afirmando que os descontos indevidos começaram apenas no ano de 2023, situação completamente oposta a realidade contratual. Tal hiato temporal enfraquece a tese de negativa de contratação, especialmente diante da robusta prova documental apresentada pela instituição financeira.

Como já sedimentado pela jurisprudência, o extenso lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda afasta a verossimilhança de fraude, consolidando a validade da relação jurídica pelo decurso do tempo e aceitação tácita dos descontos.

Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica
a ocorrência de fraude
. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC
nº 13074876
, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, ante a ausência de conduta ilícita do recorrente/requerido, não há o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual voto pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17824459, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

RECURSO : RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO : 5016144-44.2025.8.08.0048

JUÍZO : JUÍZO DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) : FERNANDO CARDOSO FREITAS

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

RECORRIDO : CELITA EDUARDO NASCIMENTO

RELATOR : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais. A divergência na numeração contratual e a ausência de prova segura do efetivo proveito econômico pela consumidora hipossuficiente justificam a manutenção integral do julgado monocrático. O extenso lapso temporal não possui o condão de convalidar a fraude em desfavor de vulnerável quando não demonstrada a regularidade do aporte na conta de destino.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC) nº 13074876, determinando a restituição em dobro de parcelas descontadas e o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, ante a falta de comprovação escorreita do negócio e do repasse de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, confirmando-se a inexistência do negócio jurídico por vício de consentimento ou fraude e a pertinência das condenações fixadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada pelo recorrente ostenta numeração divergente daquela efetivamente discutida na lide e averbada no histórico do INSS, inviabilizando a vinculação inequívoca da manifestação de vontade da consumidora ao contrato objeto de revisão judicial.

4. O comprovante de transferência bancária eletrônica (TED) colacionado indica dados de agência e conta bancária diversos daqueles utilizados pela recorrida para a percepção de seu benefício previdenciário, restando desatendido o ônus probatório do fornecedor quanto ao real proveito econômico da hipossuficiente.

5. Tratando-se de relação de consumo marcada pela vulnerabilidade da parte autora, a ausência de prova inequívoca do desembolso em favor da consumidora e a falta de utilização do cartão de crédito afastam a higidez do negócio jurídico.

6. O transcurso do tempo entre a contratação e a propositura da demanda não possui o condão de convalidar ato jurídico eivado de fraude, mantendo-se íntegra a condenação material e moral estabelecida pelo juízo monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.061.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal